Tribunal: TJMT
Processo: 1034875-53.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034875-53.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELZIO CURVO DE MORAES 48228672187 - CNPJ: 46.706.287/0001-70 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ELZIO CURVO DE MORAES - CPF: 482.286.721-87 (RECORRENTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E A ELE DEU PROVIMENTO, E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N.
Recurso:

1034875-53.2024.8.11.0002.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT
.

Recorrente/Recorrido:
BANCO ITAÚCARD S.A.

Recorrido/Recorrente:
ELZIO CURVO DE MORAES E
ELZIO CURVO DE MORAES 48228672187
.

Relator
:

JUIZ

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MAQUINETA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ACIONAMENTO JUDICIAL E JUNTO AO PROCON. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESÍDIA DA EMPRESA. RECURSO DO RECLAMANTE NÃO CONHECIDO, EIS QUE DESERTO. RECURSO DO RECLAMADO

PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação e o condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

O reclamante também interpôs recurso pleiteando a majoração da indenização, mas seu apelo foi declarado deserto.

A demanda decorre da alegação de que o autor foi acionado judicialmente e perante o Procon em razão de falha na maquineta de cartão fornecida pela empresa reclamada, requerendo indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em análise: (i) a ilegitimidade ativa do reclamante; (ii) a configuração do dano moral indenizável; (iii) a possibilidade de redução do
quantum
indenizatório; e (iv) a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade ativa não merece acolhimento, pois a controvérsia envolve os impactos da falha do serviço na esfera jurídica do reclamante, e não apenas o defeito da maquineta em si.

O descumprimento contratual, por si só, não gera automaticamente dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de abalo significativo aos direitos da personalidade.

O reclamante não demonstrou ter buscado solução administrativa junto à empresa reclamada nem que esta tenha agido com desídia ou retardo injustificado.

A jurisprudência reconhece que a reparação por dano moral exige prova concreta do prejuízo extrapatrimonial, o que não se verifica no caso em análise.

Diante da ausência de elementos que justifiquem a indenização por danos morais, a condenação deve ser afastada, sendo, por consequência, os pedidos iniciais julgados improcedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para excluir a condenação por danos morais, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento
:

A ilegitimidade ativa não se configura quando a demanda decorre de impactos jurídicos sofridos pelo consumidor em razão da falha na prestação do serviço.

O inadimplemento contratual não caracteriza, por si só, dano moral, sendo necessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial relevante.

A inexistência de prova de desídia ou retardo injustificado da fornecedora na solução do problema impede a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1737412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 05.02.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJU 21.03.2013.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 267202269, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de
danos morais
,
corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (30/9/2024, ID 170830635) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ, AgInt no AREsp nº 703.055/RS).

Por fim, indeferiu o pedido de indenização por danos materiais.

Da sentença recorreram o reclamante e o reclamado, aquele objetivando
a majoração dos danos morais
, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alegou, preliminarmente, ilegitimidade ativa e, no mérito, a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório, bem como a aplicação da taxa Selic como índice de atualização, deduzido o IPCA.

Ao final, ambas as partes requerem a reforma da sentença.

O reclamado
não
apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, vê-se que o recurso interposto pelo
reclamante
não deve ser conhecido, pois foi declarado deserto pelo Juízo singular, conforme decisão prolatada no ID 267202278.

Desse modo, passo à análise do recurso interposto pelo
reclamado
.

Preliminarmente, a
ilegitimidade ativa
suscitada pela empresa reclamada,
não merece prosperar
, tendo em vista que o objeto da presente demanda não se refere aos fatos ocorridos em razão da falha na prestação do serviço no que tange ao uso da maquineta de cartão, mas sim
o fato de o reclamante ter sido acionado via judicial e Procon estadual por terceiro
, em razão da maquineta de cartão defeituosa.

Portanto,
rejeita-se
a preliminar de ilegitimidade ativa.

Da análise do documento anexado no
ID 267202254
, verifica-se que a parte autora foi acionada no Procon estadual, em razão da falha apresentada pela maquineta de cartão da empresa reclamada.

Observa-se, ainda, que o reclamante foi acionado, também, judicialmente, no Processo nº 1022562-94.2023.8.11.0002, também em razão dos fatos supracitados.

Desse modo, o reclamante afirma que teve que suportar com gastos com a contratação de advogado para realizar sua defesa no processo judicial supracitado. Assim, ajuizou a presente demanda pleiteando a condenação da empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Por outro lado, a empresa reclamada aduz que o caso em tela não se afigura
in re ipsa
, sendo necessária a comprovação do dano pelo reclamante.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e
julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial
, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

(...) No que concerne à reparação do dano,
em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual a fornecedora, assume os riscos do seu negócio (
fortuito interno
), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, a conduta praticada pela parte reclamada provocou transtornos, aflição e angústia a parte reclamante.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça adota a
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, concebendo dano moral, quando o consumidor não aproveita bem o seu tempo.

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II,
D
, DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. [...] 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles,
o tempo
. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 1737412/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 05/02/2019).

Portanto, diante da falha na prestação de serviço, é devido o dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade
.

Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia Filho, DJU 21/03/2013).

Neste contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de
R$2.000,00.

(...)

(grifei).

No caso em apreço,
os danos morais não restaram configurados
, pois os fatos narrados na inicial não demonstram ofensa aos direitos da personalidade da reclamante.

Além disso, o reclamante não carreou aos autos, qualquer documento ou prova que demonstre que tenha procurado a empresa reclamada para solução do caso, referente ao problema na maquineta de cartão.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 1, nos seguintes termos:

“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”.

Insta salientar, que o dano moral é o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral no âmbito social, ou seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para haver o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo, sob pena de banalização do instituto.

Dessa forma,
em razão da ausência de provas no sentido de que o reclamante tenha procurado a empresa e esta tenha agido com desídia ou retardo injustificado
,
os danos morais merecem ser afastado
.

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso interposto pelo reclamante, pois deserto
, e conheço do recurso interposto pelo reclamado, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para
julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025